Tribunal: TJDFT
Processo: 0725368-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725368-61.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PAULA DE ALMEIDA BARROS, LUIZ CARLOS GOMES SOBRINHO AGRAVADO: PERIODENT - SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANNA PAULA DE ALMEIDA BARROS e LUIZ CARLOS GOMES SOBRINHO contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA requerido por PERIODENT - SERVIÇOS ODONTOLÓGICO LTDA – ME: “Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA promovido por PERIODENT - SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA – ME em desfavor de LUIZ CARLOS GOMES SOBRINHO e ANNA PAULA DE ALMEIDA BARROS. Apresentada INICIAL do incidente (ID. 107333664), com emenda (ID. 109955928). Narra que os requeridos são sócios administradores da executada PORTAL BSB COMUNICAÇÃO EM MARKETING LTDA – ME. A requerente expõe que o presente cumprimento de sentença foi proposto no ano de 2014, em razão de inadimplemento de acordo firmado em 2011; que, desde então, vem tentando localizar, sem sucesso, bens da empresa executada PORTAL BSB. Não obstante a ausência de patrimônio, observou que a executada se encontra em pleno funcionamento. Aduz que a executada PORTAL BSB foi condenada judicialmente (0710544-87.2017.8.07.0018) por improbidade administrativa de seus sócios, ora requeridos, os quais se utilizaram da pessoa jurídica para realizar contrato de prestação de serviços com órgão em que um deles era vinculado. Afirma que, no processo no 0700272-11.2015.8.07.0016, evidencia-se que a empresa executada não vem arcando com seus compromissos com outros credores. Sustenta que restou comprovado o abuso de personalidade da pessoa jurídica, na espécie de desvio de finalidade. Ao final requer que seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio pessoal das partes requeridas. Recebida a inicial, com emenda, e ordenada a citação dos requeridos, conforme decisão de ID. 109996563. Citados, os requeridos apresentaram EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (ID. 132798569), suscitando prejudicial de prescrição intercorrente. A parte requerente juntou se manifestou no ID. 136504716, rejeitando a tese apresentada pelos requeridos. Acolhendo a prejudicial, este juízo decretou a prescrição intercorrente da pretensão executiva, nos termos da SENTENÇA de ID. 136515160. Irresignada, a parte requerente/exequente interpôs recurso de APELAÇÃO (ID. 143206994), o qual foi provido em sede de acórdão para CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA (ID. 193788251). Interposto recurso especial pelos requeridos, este não foi admitido pela Presidência do TJDFT. Manejado agravo em recurso especial, este restou não conhecido pela Ministra Relatora do STJ (ID. 193788279). Com o trânsito em julgado, houve a baixa dos autos à primeira instância para prosseguimento da execução. As partes não especificaram provas (ID. 194394679 / ID. 197476823). É o relatório. DECIDO. No tocante ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, as partes são legítimas e estão bem representadas. Preenchidos os requisitos processuais. - DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional apenas admitida quando presentes as hipóteses descritas no art. 50 do CC (desvio de finalidade e confusão patrimonial). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.306.553-SC, pacificou que a interpretação que melhor se adapta ao art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos: "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos." (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014). Acompanhando a orientação firmada, o e. TJDFT tem decidido que, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa, é necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA “INITIO LITIS”. TEORIA MAIOR. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, excluindo do polo passivo os sócios da empresa Agravada, uma vez que entendeu não estarem minimamente demonstrados, de plano, os requisitos do art. 50 do Código Civil e do Enunciado 282 das Jornadas de Direito Civil. 2. Quanto à demonstração dos requisitos para a desconsideração de personalidade jurídica, consoante a Teoria Maior consubstanciada no art. 50 do Código Civil, o Agravante aduz apenas que não foram encontrados bens em nome da empresa Agravada neste e em outros processos que tramitam contra ela. 2.1. Todavia, a inadimplência da Executada e a não localização de bens não demonstram cabalmente o abuso da personalidade jurídica. 2.2. É necessário demonstrar, com dados concretos, a confusão patrimonial, o propósito de lesar credores e a prática de atos ilícitos pela empresa Agravada, o que não pode ser deduzido apenas com base na situação de inadimplência e de não localização de patrimônio. 3.Não prospera a alegação de que, com base na teoria da asserção, devem os sócios ser citados para posteriormente se analisar a responsabilidade. 3.1. Tal entendimento levaria à banalização da desconsideração da personalidade jurídica, a qual, no nosso ordenamento, é medida excepcional. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0710529- 36.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO Acórdão No 1413523, publicado em 19/04/2022). O simples fato de o cadastro CNPJ da empresa estar ativo (ID. 107333665), de haver sítio eletrônico em manutenção (ID. 107333666), portifólio para clientes (ID. 107333669) e existirem outras execuções promovidas em face da empresa executada, por si só, não comprova desvio de finalidade da sociedade empresária. No entanto, o desvio de finalidade, nos termos do art. 50, § 1o, do Código Civil, também abrange a atuação da sociedade empresária que direciona as suas atividades para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. No caso, a requerente colacionou aos autos cópia da sentença (ID. 107333676) prolatada na Ação de Improbidade no 0710544-87.2017.8.07.0018, que condenou LUIZ CARLOS GOMES SOBRINHO e PORTAL BSB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ao pagamento de multa civil, impondo ainda a suspensão dos direitos políticos (de LUIZ) e proibindo os requeridos de contratar com o Poder Público, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios. Juntados acórdão (ID. 107333670) e certidão de trânsito em julgado (ID. 107333671). Destaco que a prova emprestada é admitida, conforme previsão no art. 372, do Código de Processo Civil, observado o contraditório. Na fundamentação da sentença, o magistrado consignou que um terceiro (GILSON) agiu em conluio com LUIZ para que a empresa da qual este é sócio (PORTAL BSB) fosse contratada, de forma fraudulenta, para a execução de projeto cultural com a Secretaria de Cultura do DF. Apesar de citados no presente incidente de desconsideração, os requeridos quedaram-se silentes, limitando-se a suscitar a prescrição intercorrente da pretensão executiva, tese que já restou rejeitada em segunda instância. Diante dos fatos apurados e julgados com definitividade na ação de improbidade e em face da revelia dos requeridos, que não impugnaram especificamente as matérias fáticas apresentadas na inicial, presumem-se como verdadeiras as alegações deduzidas pelo autor. Dessa forma, restou evidenciada a finalidade ilícita da empresa PORTAL BSB COMUNICACAO E MARKETING LTDA – ME, a qual se dedicou a atividades voltadas a lesar o erário, o que enseja a sua desconsideração. - PARTE DISPOSITIVA Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado e DESCONSIDERO a personalidade jurídica da executada PORTAL BSB COMUNICACAO E MARKETING LTDA – ME, para atingir bens dos sócios LUIZ CARLOS GOMES SOBRINHO e ANNA PAULA DE ALMEIDA BARROS, o que faço com fundamento no art. 50, § 1o, do Código Civil. Custas pelos requeridos. Preclusa a presente decisão, anote-se a inclusão no polo passivo dos requeridos LUIZ CARLOS GOMES SOBRINHO e ANNA PAULA DE ALMEIDA BARROS e intime-se a exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III, do CPC, instruindo o pedido com planilha atualizada do débito.” Os Agravantes sustentam que “não basta a mera escassez de bens da pessoa jurídica para que se possa aplicar o dispositivo em comento: é indissociável a comprovação da ocorrência dos elementos normativos objetivos, quais sejam: o excesso de mandato, a demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros ou empregados com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas)”. Salientam que “a constrição incidente sobre ativos financeiros da embargante – ANNA PAULA DE ALMEIDA BARROS, além de efetivado sem a devida observância dos requisitos procedimentais, consoante dito alhures, é também inválido em virtude do seu status de sócia minoritária, detentora de inexpressiva quota do capital social de 1% (um por cento)”. Concluem pela “NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS CONCERNENTES PARA APLICABILIDADE DO INSTITUTO DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. (ART. 133 DA LEI FEDERAL No 13.105/2015)” e pela “LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO MINORITÁRIO. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO POR DETENÇÃO DE COTA SOCIETÁRIA ÍNFIMA. DA NÃO INGERÊNCIA NO DANO CAUSADO AO AGRAVADO POR PARTE DA AGRAVANTE – ANNA PAULA DE ALMEIDA BARROS. DO RESPALDO JURISPRUDENCIAL”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 60565462 e 605654463). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a inclusão dos Agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator